Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou a partilha de bens deixados por HILDA LUIZA DOS SANTOS SILVA e ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA. Facultado às partes se manifestarem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão dos Recursos Especiais Repetitivos no 1896526 e no 1895486 (Tema 1.074) (ID. 25048066). O DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do processo. (ID. 25545726). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Transitada em julgado esta sentença, pagas as custas, expeçam-se as diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes, a teor do artigo 659, § 2o, do NCPC. Advirto os herdeiros que deverão se dirigir à repartição fiscal (Secretaria de Economia) do Distrito Federal e de Goiás, para recolhimento dos impostos devidos ou para obter sua isenção. Após, intime-se a Fazenda Pública do DF para verificar a regularidade dos impostos recolhidos e, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do imposto de transmissão e/ou demais tributos faltantes, ciente que deverá efetuar sua cobrança, em caso de inadimplemento voluntário, por intermédio das vias cabíveis, e não nestes autos, eis que encerrada a jurisdição” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 13 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator